Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARO NA DOSIMETRIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA. DANO MORAL. EXCLUSÃO INVIÁVEL.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Sendo desproporcional o agravamento pela incidência de agravantes na segunda fase da dosimetria, é impositiva a readequação do quantum de aumento à fração de 1/6 por cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
4. Inviável a exclusão de indenização mínima a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público e o valor determinado se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.